Tribunal: TCU
Processo: 000.409/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada por meio do Processo 23302.000355/2014-11, em razão do prejuízo causado pelos Senhores Adalberto Pinheiro de Araújo e Luís Alberto Plasencia Aguirre e a Construtora Fênix Ltda-ME, sociedade empresarial limitada, com sede em Petrolina-PE, na má execução do contrato no 122/2008, cujo objeto consistiu na construção do Campus de Ouricuri do IF do Sertão de Pernambuco.

Inteiro teor:
Acórdão 12701/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento dos Acórdão 4085/2021-TCU-Primeira Câmara , 7.988/2021-TCU-1a Câmara e 4.264/2022-TCU-1a Câmara, para correção de erros materiais, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos dos referidos acórdãos: No item 3.1 do Acórdão 4085/2021-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "3.1. Interessados: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (10.475.689/0001-64); Secretaria de (...) "; Leia-se : "3.1. Interessados: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFES Sertão (10.830.301/0001-04); Secretaria de (...) "; No item 4 do Acórdão 4085/2021-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "4. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco."; Leia-se : "4. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFES Sertão."; No item 9.3 do Acórdão 4085/2021-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : " (...) o recolhimento da dívida ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:"; Leia-se : " (...) o recolhimento da dívida ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFES Sertão, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:"; No item 9.7 do Acórdão 4085/2021-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "9.7. enviar cópia do presente acórdão aos responsáveis e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, para ciência."; Leia-se : "9.7. enviar cópia do presente acórdão aos responsáveis e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFES Sertão, para ciência."; No item 1.2 do Acórdão 7988/2021-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco"; Leia-se : "1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFES Sertão"; No item 4 do Acórdão 4264/2022-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "4. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco."; Leia-se : "4. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFES Sertão.". 1. Processo TC- Processo 000.409/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Pinheiro de Araújo (XXX.323.744-XX); Construtora Fenix Ltda (07.517.437/0001-46); Luis Alberto Plasencia Aguirre (XXX.585.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFES Sertão. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Petronilla Xavier Gomes Plasencia (54706/OAB-PE), representando Luis Alberto Plasencia Aguirre; Daiane de Araujo Damasceno Dantas (36.460/OAB-PE) e Alex Luis Pereira Dantas (28.652/OAB-PE), representando Adalberto Pinheiro de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.